Tribunal: STF
Processo: HC 258866
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de Edivaldo Freitas de Oliveira, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.003.946/RO, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Consta dos autos que o paciente cumpre pena, em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 217-A c/c 226, II, ambos do Código Penal.



    Neste writ, a defesa aduz, em síntese, que seria o caso de concessão de prisão domiciliar, considerado o estado de saúde do paciente que está acometido “de hipertensão; pressão alta; colesterol alterado e constantes falta de ar, fazendo uso de diversos medicamentos controlados.”.



    Requer, ao final:



    “6.2. A concessão da medida LIMINAR, visando a colocação do Paciente em em unidade hospitalar ou em prisão domiciliar, ainda que sob escolta e/ou sob monitoramento eletrônico, até o deslinde do presente writ, ante a necessidade premente de cessarem os efeitos da decisão conspurcada, visando o reestabelecimento de sua saúde; 



    6.3. O regular prosseguimento do feito, para que ao final sejam os autos conclusos para julgamento, nos termos do Regimento Interno deste Colendo Supremo Tribunal Federal; 



    6.4. A concessão definitiva da ORDEM, ainda que de ofício, objetivando reconhecer o constrangimento ilegal suportado pelo Paciente, resultando na concessão da prisão domiciliar para tratamento de saúde, ante os argumentos expostos.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INADEQUAÇÃO FORMAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. ACOMPANHAMENTO MÉDICO NA UNIDADE PRISIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A ordem foi indeferida liminarmente em razão de sua inadequação formal, considerando que, segundo a sistemática recursal, o recurso cabível contra acórdão que denega ordem em habeas corpus é o recurso ordinário, nos termos do art. 105, II, "a", da Constituição Federal. Não obstante, as alegações defensivas foram examinadas, não sendo identificada flagrante ilegalidade que justificasse a concessão da ordem de ofício. 



    2. A jurisprudência desta Corte admite a concessão de prisão domiciliar para regimes mais severos (semiaberto e fechado) apenas quando demonstrada a impossibilidade de assistência médica adequada no sistema prisional, não bastando a simples existência de doença grave. 



    3. No caso concreto, conforme destacado pelas instâncias ordinárias, não foi comprovada a ausência de condições para o tratamento médico adequado no estabelecimento prisional, havendo registros de acompanhamento regular e fornecimento de medicação. 



    4. O afastamento das conclusões adotadas pelas instâncias precedentes demandaria reexame de fatos e provas, providência inviável na via estreita do habeas corpus. 



    5. Agravo regimental não provido.” (e-doc. 8) (grifei)  



    Pelo que há no julgado emanado do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes de que o estabelecimento prisional tem condições de fornecer tratamento médico adequado ao paciente, para se chegar à conclusão diversa, tal como pretende a defesa, indispensável seria o reexame de fatos e provas, que o habeas corpus não comporta.



    A esse respeito:  



“Direito Penal e Processual Penal. Agravo Regimental em Habeas Corpus. Pedido de Prisão Domiciliar. Condenação em Regime Fechado. Inaplicabilidade do Art. 117 da Lei de Execução Penal. Ausência de Excepcionalidade. 



(...)



III. RAZÕES DE DECIDIR 



3. O art. 117 da Lei de Execução Penal prevê a concessão de prisão domiciliar apenas para condenados em regime aberto, não sendo aplicável a condenados em regime fechado. 



4. A jurisprudência do STF, firmada em diversos precedentes, estabelece que o cumprimento de pena em prisão domiciliar é excepcional e, nos termos do art. 117 da LEP, exige o preenchimento de requisitos específicos, aplicáveis somente aos condenados em regime aberto. 



5. As instâncias ordinárias concluíram que o quadro de saúde do agravante não demonstra a necessidade de tratamento incompatível com o regime fechado, pois o atendimento adequado está sendo oferecido no estabelecimento prisional. 



6. A flexibilização das hipóteses de prisão domiciliar exige comprovação de ofensa direta a direitos fundamentais, o que não foi verificado no caso concreto, uma vez que o agravante está recebendo os cuidados médicos necessários dentro do sistema prisional. 



7. A superação do entendimento das instâncias inferiores, quanto à inexistência de excepcionalidade no quadro clínico do paciente, demandaria reexame de fatos e provas, inviável em sede de habeas corpus. 



IV. DISPOSITIVO E TESE 



8. Agravo desprovido. 



Tese de julgamento: ‘O benefício de prisão domiciliar, previsto no art. 117 da Lei de Execução Penal, aplica-se exclusivamente a condenados que cumpram pena em regime aberto. A flexibilização das hipóteses de prisão domiciliar exige a comprovação de excepcionalidade no quadro clínico do condenado que torne inviável o cumprimento da pena no regime fechado.’” (HC 245.666-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 22/10/2024) (grifei)



“Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes contra a ordem tributária. Execução penal. Inadequação da via eleita. Recomendação 62/2020, do CNJ. Prisão domiciliar. Fatos e provas. Trabalho externo. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



(...)



2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Assentou o Tribunal de origem que “não repousa nos autos qualquer missiva de que o ergástulo onde o reeducando encontra-se recluso não reúna condições sanitárias condizentes à proteção a vida e, nem mesmo que o reeducando não está recebendo ou não pode receber o tratamento adequado dentro do ergástulo. Aliás, em perícia, o médico do Presídio Regional de Blumenau atestou que a doença do apenado (insuficiência testicular) não é grave e, ainda, que pode ser tratada dentro do presídio (evento 28.1 na origem – SEEU)”. 



3. Não há como revolver fatos e provas para dissentir das premissas que embasaram as decisões proferidas pelas instâncias de origem, procedimento que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus. Precedente. 



(...)



5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 210.165-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 31/3/2022) (grifei)



“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 



(...)



2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser ‘indispensável a demonstração cabal de que o condenado esteja acometido de doença que exija cuidados especiais, insuscetíveis de serem prestados no local da prisão ou em estabelecimento hospitalar adequado’ (HC 85.092/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 20.6.2008), o que não ocorre na hipótese. 



3. A tese defensiva demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 



4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 148.216-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 15/12/2017)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de julho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente